Tribunal: TJDFT
Processo: 0723475-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FILHO MENOR. FIXAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada.
2. A fixação dos alimentos decorre da análise do binômio necessidade-possibilidade e, ainda, da proporcionalidade (arts. 1694 e 1695 do Código Civil).
3. A necessidade da criança em relação à contribuição de seus genitores para seu sustento é presumida e independe de maior dilação probatória, uma vez que decorre, inclusive, do próprio dever legal, sendo certo que ambos os pais devem arcar com as despesas de seus filhos na medida de suas possibilidades.
4. Em sede de cognição sumária, inerente da decisão provisória, revela-se que os alimentos provisórios fixados na origem atende a orientação legal.
5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.